Tribunal: TJDFT
Processo: 0735752-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0735752-20.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JERUSA MARIA DE SOUSA IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Jerusa Maria de Sousa contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado e Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pelo Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento -IADES. Discorre a Impetrante, em síntese, que participa do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Vigilância Sanitária, conforme Edital Concurso Público no 01/2022 – ATUB”, publicado em 18.11.2022. Relata que o edital previu a convocação, para o Curso de Formação, de 116 candidatos da ampla concorrência, 45 negros e pardos, 45 portadores de deficiência e 23 hipossuficientes. Registra que se classificou na 389a posição na ampla concorrência e na 51a na cota para pessoas negras e pardas (PNP), conforme Resultado Final das etapas 1 e 2 (Prova Objetiva e Prova Discursiva), publicado em 15.8.2023. Afirma que o Impetrado convocou 48 (quarenta e oito) inscritos nas cotas de PNP para o Curso de Formação, e 12 desses candidatos foram convocados da lista de ampla concorrência, com amparo no art. 4°, § 1°, da Lei 6.321/2019 e nos itens 8.6, 8.13 e 8.15 do edital. Assevera “a clara ilegalidade perpetrada pela banca examinadora, que ao NÃO transferir os cotistas aprovados na ampla concorrência gera distorção no sistema de cotas, colocando em grave risco perigo a sua eficácia, o que destrói a equidade ‘racial’ pelo qual o sistema foi criado”. Aduz que o Curso de Formação ocorrerá entre os dias 14 de setembro a 13 de outubro de 2023 e terá caráter eliminatório, e sua não convocação lhe trará prejuízos irreparáveis. Por fim, requer a concessão de liminar “para determinar que os Impetrados, inclua a Impetrante na lista de candidatos já matriculados para fazer o Curso de Formação, haja vista o prazo para inscrição já ter findado no dia 25/08/2023, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, sendo que a Impetrante foi impedida de realizar sua inscrição por não constar na lista de convocados, pelas razões já elucidadas, esclarecendo ainda que atualmente 12 candidatos ocupam indevidamente as vagas para cotistas, pois, conforme preceitua a legislação vigente caberia a estes ocuparem somente as vagas de ampla concorrência.” No mérito, pede que seja declarada a ilegalidade do ato praticado pelos Impetrados e lhe seja assegurado o seu direito líquido e certo de participar do Curso de Formação. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Para a concessão da tutela recursal devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado, e o segundo nos imediatos prejuízos que decorrem da demora no julgamento da demanda. No caso, pede a Impetrante a concessão de medida liminar que assegure sua convocação para o Curso de Formação do cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Vigilância Sanitária, que terá início no dia 14 de setembro de 2023. Em abono à pretensão deduzida na petição inicial, afirma que os candidatos aprovados simultaneamente nas vagas destinadas à ampla concorrência e às pessoas negras e pardas figuraram na última lista, em clara violação ao disposto no art. 4°, § 1°, da Lei 6.321/2019 e nos itens 8.6, 8.13 e 8.15 do edital. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Infere-se dos autos que os Impetrados convocaram para o Curso de Formação do cargo de cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Vigilância Sanitária -, 48 candidatos inscritos nas cotas de pessoas negras e pardas (PNP), e 12 deles também se encontram na lista dos aprovados na ampla concorrência. Consoante o Edital n° 1/2022, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, itens 8.6, 8.13 e 8.15, o candidato aprovado dentro das vagas oferecidas para a ampla concorrência não ocupará as vagas reservadas às pessoas negras e pardas. Confira-se: “8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros. 8.15 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. Por sua vez, o artigo 4° da Lei 6.321/2019 - que reserva 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo aos candidatos negros e negras - estabelece que “as candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso”, sendo que o candidato aprovado nas vagas oferecidas para a ampla concorrência não será computado para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Depreende-se dos dispositivos transcritos que, em cada fase do concurso, os candidatos autodeclarados negros e pardos classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não serão computados nas vagas destinadas às pessoas negras e pardas. Ora, o dispositivo legal objetiva assegurar a igualdade material por meio da correção de desigualdades sociais históricas e promover a diversidade na ocupação dos cargos e empregos públicos. Em razão disso, a sua construção e interpretação devem ser realizadas do modo mais benéfico aos candidatos cotistas, com objetivo de impedir que a previsão legal se torne inócua em decorrência da inserção dos cotistas nas vagas destinadas à ampla concorrência. Na espécie, em juízo de cognição sumária, verifico que os candidatos Felipe Randalls Silva Pereira, Júlio César Fraga Borges, Jhenyfer Carvalho Oliveira, Daniella Gomes Freitas, Dayanne Fernandes Bezerra, José Luís Alves Feitosa Filho, Amanda Gonçalves Vieira, Ana Luísa Alves Mafra, Fabiana de Mello Costa, Luiz Henrique Nunes Fabiano de Almeida, Aline da Silva Chagas e Janine Guimarães de Castro integram simultaneamente a lista de ampla concorrência e as vagas reservadas às pessoas negras e pardas. A inclusão dos referidos candidatos na ampla concorrência evidencia a ilegalidade do ato, visto que os citados candidatos não deveriam ser computados para o preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, o que terminou por violar o direito da Impetrante de ser convocada para o Curso de Formação. Destaco, ainda, que a 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em relação à etapa anterior do mesmo concurso público, manifestou-se no sentido de que a inclusão dos candidatos “negros aprovados/classificados, simultaneamente, na lista de vagas destinadas à ampla concorrência e no rol das vagas reservadas às pessoas pretas/pardas” viola as disposições legais e editalícias e “não promove a implementação de política pública para a inclusão da população negra na administração pública federal, em adoção ao mandamento constitucional que apregoa o combate à desigualdade racial, mormente observada no princípio da igualdade consagrado no artigo 5o da Carta Magna” (Desembargador Mario-Zam Belmiro, Mandado de Segurança 0714265-91.2023.8.07.0000, Publicado no DJE : 17/08/2023). Cumpre ressaltar, ademais, que o mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência da Justiça Federal: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ UNIFAP. CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS. ART. 3o, § 1o, DA LEI 12.990/2014. CANDIDATO APROVADO PARA AS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. NÃO CONTABILIZAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 3o da Lei 12.990/2014 prescreve que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, tendo o seu § 1o disposto que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 2. Hipótese em que o impetrante, classificado inicialmente em 2o lugar para as vagas reservadas a negros, não foi convocado para tomar posse em uma das 05 vagas disponibilizadas para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, tendo em vista que a vaga preenchida pela candidata classificada em 4o lugar da lista reservada à ampla concorrência e 1a colocada da lista de cotistas autodeclarados negros foi indevidamente computada na cota reservada aos negros. 3. Constatada a inobservância ao disposto no § 1o do art. 3o da Lei 12.994/2014, pois a primeira colocada nas vagas reservadas obteve nota e classificação suficientes para ser aprovada na lista de ampla concorrência, devendo nela figurar, correta a sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante a convocação para apresentação de documentação e realização de perícia médica, como primeiro classificado pelo sistema de cotas. 4. Apelação e remessa necessária a que se nega provimento.” (TRF-1 - AMS: 10003017820174013100, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 5a Turma, Data de Publicação: PJe 31/08/2020 PAG PJe 31/08/2020 PAG) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO (IFBAIANO). CANDIDATA QUE DISPUTOU UMA DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS AUTODECLARADAS NEGRAS. NOMEAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS COTISTAS EM VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE, QUE SE RECONHECE. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. 1. A impetrante participou do concurso público promovido pelo IFBaiano, e disciplinado pelo Edital n. 65/2015, disputando uma das vagas ao cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Quadro Permanente de Pessoal do aludido instituto, na qualidade de pessoa negra. 2. Inicialmente classificada em 3o lugar, na condição de cotista, a uma das vagas na área de Educação Física, conforme divulgado pelo Edital n. 56/2016, a apelante acabou posicionada em 5o lugar por força de retificação implementada pelo Edital n. 95/2016. 3. Ocorre que dois candidatos, também autodeclarados negros, foram nomeados em vagas de ampla concorrência, o mesmo ocorrendo com o candidato que obteve a 3a colocação também na ampla concorrência. 4. Correto o ilustre magistrado a quo, ao concluir que o candidato José Nilton Santos da Cruz, por figurar na 3a classificação de ampla concorrência, não deveria ter sido nomeado na vaga reservada para negro. Com isso, a primeira vaga reservada a candidato negro, já objeto de nomeação, deveria ter sido da candidata Fernanda da Silva Machado, sendo a vaga seguinte reservada à impetrante, por ser a próxima cotista negra da lista. 5. Ademais, consta dos autos a informação de que a ordem judicial foi integralmente cumprida. 6. Remessa oficial não provida.” (TRF-1 - REOMS: 10010590520184013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 29.6.2020, 6a Turma, Data de Publicação: PJe 6.7.2020 PAG PJe 6.7.2020 PAG) No caso em exame, a Impetrante ocupa a posição 51 na lista dos candidatos negros e pardos, razão pela qual deve ser convocada para o Curso de Formação, porquanto das 48 pessoas convocadas pela Administração Pública 12 integram, também, a lista da ampla concorrência. Por outro lado, deve-se observar que a conduta dos Impetrados é suscetível de causar à Impetrante lesão grave e de difícil reparação, pois o Curso de Formação constitui etapa eliminatória do certame e a sua não realização poderá resultar na sua eliminação, especialmente em razão do comunicado de que não será realizado um segundo Curso de Formação (Id. 50630610). Por fim, a convocação da Impetrante para o Curso de Formação é plenamente reversível e, caso demonstrado eventual prejuízo aos candidatos negros e pardos convocados pela ampla concorrência, o entendimento aqui firmado poderá ser modificado. Reforço que a referida contagem tem efeito apenas para a convocação para o Curso de Formação, tendo em vista que a contabilização das vagas reservadas às pessoas negras e pardas deve ser realizada em cada uma das fases do concurso, nos termos do item 8.15 do Edital. Ante o exposto, concedo liminar para determinar a convocação da Impetrante para o Curso de Formação do concurso de Auditor de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Vigilância Sanitária, na condição sub judice, nas vagas reservadas às pessoas negras e pardas, até o julgamento do mérito do presente writ. Notifiquem-se os Impetrados, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que integre a relação processual, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora